Tribunal: STF
Processo: RE 559460
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-03-04
Data de publicação: 2008-03-04

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. AUSÊNCIA DE
   PREQUESTIONAMENTO. OFENSA INDIRETA
2.      O Tribunal a quo não se
   manifestou explicitamente sobre os temas constitucionais tidos
   por violados. Incidência da Súmula n. 282 do Supremo Tribunal
   Federal.
3.      A verificação, no caso concreto, da ocorrência, ou
   não, de violação do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e
   da coisa julgada situa-se no campo infraconstitucional.
        Agravo
   regimental a que se nega provimento.